Tribunal: STF
Processo: HC 229220
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Layon Martins Rocha, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 812560/GO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão flagrante convertida em preventiva ante a prática, em tese, do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.



    Na sequência o Juízo processante entendeu pela ausência de justa causa para ação penal, fazendo incidir o princípio da insignificância.



    Em decorrência, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, que foi provido pelo TJGO para determinar o prosseguimento da ação penal.



    A defesa sustenta, em síntese, ser o caso de reconhecimento da atipicidade material da conduta imputada ao paciente, dizendo que,



    “No caso dos autos, embora a conduta pela qual é investigado o paciente seja considerada formalmente típica, por se amoldar ao texto legal (furto), é evidente a insignificância de seu resultado em face da baixa ofensividade ao bem jurídico tutelado (patrimônio), porquanto o valor dos objetos subtraídos (castiçal de material metálico com valor aproximado de R$ 150,00), revela-se inexpressivo para a Paróquia São Cristóvão, tanto mais porque, conforme delineado no v. acórdão, o objeto subtraído lhe foi restituído em sua integralidade, não tendo a conduta, assim, causado qualquer lesão ao patrimônio da vítima.”



    Ao final, requer:



    “a concessão da ordem para, reconhecendo que o v. acórdão coator atenta contra a liberdade de locomoção do paciente, trancar o inquérito policial e eventual ação penal, aplicando o princípio da insignificância.”



    Examinados os autos. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. DELITO PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. BENS RESTITUÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC n. 84.412-0/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 



2. Tendo o furto sido praticado mediante rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 



3. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se evidencia na hipótese, eis que se trata de paciente que cometeu o crime enquanto estava em liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas determinadas em processo a que responde por delito análogo. 4. O fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância. 



5. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, por não restarem demonstrados os exigidos ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, bem como em razão da contumácia do ora agravante na prática de delitos. 



6. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    No que concerne à inaplicabilidade do princípio da insignificância, o Ministro Ribeiro Dantas assentou:



    “Tendo o furto sido praticado mediante rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 



    (...)



    A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se evidencia na hipótese, eis que se trata de paciente que cometeu o crime enquanto estava em liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas determinadas em processo a que responde por delito análogo.”



    (...)



    Como visto, considerou-se a reiteração delitiva, pois o paciente estava em liberdade provisória quando da prática do furto, e, ainda, a maior reprovabilidade da conduta, considerado o rompimento de obstáculo para a subtração de um “castiçal de material metálico com valor aproximado de R$ 150,00” pertencente à Paróquia São Cristóvão.



    Essas circunstâncias obstam a aplicação do princípio da insignificância, pois, segundo o entendimento consolidado da Corte, “[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo” (HC 121.760, Relª. Minª. Rosa Weber).



    Cito, ainda, por exemplo:



    “‘HABEAS CORPUS’ – O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’ – RELAÇÕES DESSA CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SUA DIMENSÃO MATERIAL COM OS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO EM MATÉRIA PENAL – NECESSIDADE DE CONCRETA IDENTIFICAÇÃO, EM CADA SITUAÇÃO OCORRENTE, DOS VETORES QUE LEGITIMAM O RECONHECIMENTO DO FATO INSIGNIFICANTE (HC 84.412/SP, REL. MIN. CELSO DE MELLO, v.g.) – DOUTRINA – PRECEDENTES – FURTO QUALIFICADO – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 126.732/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16/11/15);



    “Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de agentes. Ordem denegada. É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. As peculiaridades do delito - praticado mediante a destruição de obstáculo (rompimento de uma cerca) e em concurso de agentes (5 corréus) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada” (HC nº 112.378/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18/9/12).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 175945 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).



    “Habeas corpus. 2. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa e corrupção ativa. Condenação. 3. Bens de pequeno valor (R$ 75,00). Aplicação do princípio da insignificância e do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP. Impossibilidade. Maior reprovabilidade da conduta. 4. Ordem denegada” (HC 117040, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 17/12/2013).



    Perfilham esse entendimento: HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente